Tribunal: TJES
Processo: 5006899-95.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-03-24

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
.

ARTS. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 307 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
1.
E
XCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO
.
REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO.
DETERMINAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE
LAUDO PERICIAL.

ENCERRAMENTO
DA INSTRUÇÃO.
2
.
ORDEM
DENEGADA
.
1.
Não verificada
ilegalidade na tramitação do feito, restando demonstrado, ao menos
em
análise sumária, que
o
Magistrad
o

a quo
está conferindo andamento adequado à marcha processual, conforme se extrai
em
consulta ao site deste E. Tribunal de Justiça, em acompanhamento processual, não há que se falar em excesso de prazo.
Ademais, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que
não se verifica no caso presente.

2
.
Ordem
denegada
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006899-95.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WAGNER LINO SALES
IMPETRADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 029 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo Advogado Iuri Galantini da Paixão Sant'Anna - OAB/ES nº 35.212, em favor de
WAGNER LINO SALES
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz excesso de prazo para a elaboração de laudo pericial requerido pelo Ministério Público Estadual.

Diante deste argumento, pugna
pela concessão da presente ordem
para que o postulante seja posto imediatamente em liberdade.

Liminar indeferida
no id. 1985724.

Informações devidamente prestadas id. 1982321 e 2174103.

Parecer Ministerial acostado aos autos (id. 2049084), de lavra do Ilustre Procurador de Justiça
Bene
dito
Leonardo Senatore, opinando pela concessão da ordem
.

Inicial no id. 1928528, acompanhada dos documentos necessários à análise do presente.

É, em síntese, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo Advogado Iuri Galantini da Paixão Sant'Anna - OAB/ES nº 35.212, em favor de
WAGNER LINO SALES
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz excesso de prazo para a elaboração de laudo pericial requerido pelo Ministério Público Estadual.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que seja
o
coacto

colocad
o
imediatamente em liberdade.

Pois bem.

V
erifico
que
o paciente
WAGNER LINO SALES
foi autuado em flagrante no dia 31 de março de 2021
pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 33,
caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 307 do Código Penal Brasileiro.

Relata o
impetrante

que foram apreendidos
uma porção de substância semelhante à maconha
,
R$
168.
000,00 (cento e sessenta e oito mil reais)
em espécie, e um HD, que aduz ser o videogame do filho do interessado.

Conforme
informações prestadas pelo MM. Juiz 'a quo', colhe-se que
a
pós
a audiência de custódia, a
prisão em flagrante fora convertida em preventiva.

A denúncia foi regularmente recebida em
06 de julho de 2021 e em 04 de outubro de 2021 findou-se a instrução criminal.

I
nstado a manifestar-se,
o membro do Ministério Público Estadual
requereu a juntada ou disponibilidade de acesso ao HD apreendido nos autos,
sendo o pedido deferido.
Logo após, apresentou, mediante ofício, comunicado de que o
HD foi encaminhado para exame pericial na data 02 de julho de 2021.

De salientar-se ainda
que,
fora determinado pelo Magistrado
de primeiro grau
,
no dia 13 de dezembro de 2021,

a expedição
d
e ofício
ao Departamento de Criminalística da Polícia Civil deste Estado,
para que encaminh
asse

o laudo pericial

em 48 (quarenta e oito) horas, não havendo até então o cumprimento de tal diligência.

Em P
arecer Ministerial acostado aos autos
(id. 1982321)
,
o

douto
Procurador de Justiça
alegou que,
embora
sabedor da gravidade do delito de tráfico,
opina pela concessão da ordem,
na forma do art. 319 do CPP, visando garantir a vinculação do acusado ao processo e eventual cumprimento de sentença condenatória, bem como, assegurar às garantias constitucionais da presunção de inocência e da duração razoável do processo.

E
m seguida,
o
MM. Ju
iz

proferiu decisão
em 31 de janeiro de 2022
, nos seguintes termos:

“
Conforme entendimento jurisprudencial, os prazos estabelecidos no âmbito do processo criminal não podem ser baseados em meros cálculos aritméticos, sendo possível a sua dilação desde que haja a devida justificativa e a demora não decorra por desídia do Juízo ou Órgão de Acusação.

Neste termos, cabe ressaltar que devido à pandemia do COVID-19, houvera a necessidade da edição da Resolução nº 313/2020, pelo CNJ, bem como dos Atos Normativos nº 64/2020, 68/2020, 71/2020, 82/2020 e 88/2020, pelo E. TJES,
que implicaram na suspensão de atos e prazos processuais e, consequentemente, a demora para elaboração de laudos periciais
.

Cessadas tais disposições, fora designada audiência de instrução e julgamento no dia 04/10/2021, ocasião em que
foram ouvidas as
testemunhas arroladas pela acusação e defesa e o acusado interrogado, restando tão somente a remessa do laudo pericial encaminhado a Polícia Civil.

Observo, assim, que a instrução criminal está em curso normal, não tendo o acusado demonstrado que houve desídia e atos protelatórios por parte do Judiciário ou do Ministério Público. Muito pelo contrário, foram adotadas medidas emergenciais para contenção e enfrentamento da pandemia de COVID-19 (novo coronavírus) sendo que, no âmbito do sistema de Justiça Penal, foi editada pelo Conselho Nacional de Justiça a Recomendação nº 62/2020, que tem por precípua finalidade garantir a saúde e integridade física das pessoas privadas de liberdade, bem como a ordem interna e segurança nos estabelecimentos prisionais.

[...]

02 – Reitere-se o ofício de fl. 288 para cumprimento no prazo de 24 horas.

Decorrido o prazo outrora determinado pelo Magistrado, foram
solic
itadas
novas informações (id. 2170884)
por este Relator, tendo
o MM. Juiz
atestado que diante da inexistência de resposta, fora determinado
o término da fase instrutória, com
a intimação das partes para apresentação de memoriais
finais
.

Neste ponto
, relembro que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se, em alguns casos, um relativo atraso, desde que justificável.

Importante ressaltar que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Nesse sentido:

[...] 2. A análise do excesso de prazo na instrução criminal deve ser realizada segundo as peculiaridades do caso concreto, à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, e não pela simples soma aritmética. 3. Recurso ordinário a que se nega provimento, com recomendação de urgência na conclusão do feito. (STJ – RHC: 103483 AL 2018/0254072-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/12/2018, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019).

Ademais, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, eis que
“somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante”
(STJ – HC:491733SP2019/0031070-0,Relator: Ministra LAURITA VAZ,

Data de Julgamento: 28/03/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019).

Convém ressaltar que a jurisprudência deste órgão fracionário é assente no mesmo sentido:

[...] Assim, de acordo com a doutrina e jurisprudência pátrias, o excesso de prazo deve ser analisado com a devida razoabilidade, pois quando suas razões não se fundarem em clara mora estatal, do magistrado ou do representante do Ministério Público, não há de se imputar desídia, por culpa do Estado, para o encerramento da ação penal”. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170055105, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/12/2017, Data da Publicação no Diário: 18/12/2017).

Na hipótese presente, não verifico ilegalidade na tramitação do feito, restando demonstrado, ao menos nesta análise sumária, que o Magistrado a quo está conferindo andamento adequado à marcha processual, conforme se extrai em consulta ao site deste E. Tribunal de Justiça, em acompanhamento processual.

Inclusive, no dia 25 de fevereiro do corrente ano, fora aberta vista dos autos ao Parquet Estadual para tal finalidade, estando o feito próximo ao julgamento.

Em continuidade, constato que a medida constritiva se faz necessária e proporcional como forma de resguardar a ordem pública, frente à periculosidade in concreto do acusado, gravidade da conduta praticada, bem como, a possibilidade de reiteração delitiva, razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via, justificando sua segregação cautelar e a inviabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

Neste contexto, colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

PR
OCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência à gravidade concreta da conduta imputada ao recorrente, uma vez que foi apreendida elevada quantidade de entorpecentes, a saber, 443g (quatrocentos e quarenta e três gramas) de folhas de coca e 60g (sessenta gramas) de cocaína. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. [...] (RHC 141.940/RO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021).

É de se registrar ainda que, em
consulta ao sítio eletrônico deste E. Tribunal de Justiça,
foi constatado que
o coacto
responde a ao menos outras
07 (sete) ações penais,
sendo elas
por tráfico de drogas, crime contra a vida e porte ilegal de arma de fogo,
evidenciando,
assim,
a
periculosidade in concreto do
agente
.

Pelo exposto,
não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
.

ARTS. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 307 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
1.
E
XCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO
.
REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO.
DETERMINAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE
LAUDO PERICIAL.

ENCERRAMENTO
DA INSTRUÇÃO.
2
.
ORDEM
DENEGADA
.
1.
Não verificada
ilegalidade na tramitação do feito, restando demonstrado, ao menos
em
análise sumária, que
o
Magistrad
o

a quo
está conferindo andamento adequado à marcha processual, conforme se extrai
em
consulta ao site deste E. Tribunal de Justiça, em acompanhamento processual.
Ademais, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que
não se verifica no caso presente. C
onsiderando a demora para a elaboração do laudo pericial requerido pelo Ministério Público, fora encerrada a fase instrutória, com determinação de alegações finais pelas partes.
2
.
Ordem
denegada
.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.